Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707191-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTAO FREITAS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antão Freitas da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão (ID 51833473) que, nos autos Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV), excluiu o Distrito Federal do polo passivo da ação e postergou a fixação dos honorários advocatícios para momento posterior à liquidação do julgado. Nas razões recursais, o Agravante defende a legitimidade passiva do Distrito Federal e, além disso, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios independente de liquidação, eis que o montante da execução depende de simples cálculos aritméticos. Pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela. É relatório. Decido. A questão tratada no presente recurso, referente à responsabilização do Distrito Federal por dívidas oriundas do julgamento da Ação Coletiva no 2015.1.1.125134-3, foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000. Confira-se, a propósito, a ementa do v. Acórdão: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDASREPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco o seguinte trecho do v. Acórdão, em que restou fixada a tese a ser firmada e determinada a suspensão dos feitos que tratem da matéria, in verbis: “Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que ‘Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes’. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” (grifou-se) Digno de registro que, em razão do julgado, foi determinada a suspensão do feito pelo d. Juízo a quo (ID 60123319), providência que não pode ser diferente nesta sede recursal. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. . Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator